Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. PARTE.
I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.
II – O autor não foi intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, §1o do art. 485 do CPC.
III – Apelação provida.